Tribunal: TJES
Processo: 5000645-71.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-71.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BRAMBILA DA SILVA e outros
RECORRIDO: JOSE RUBIM DA SILVA BRANDAO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000645-71.2024.8.08.0010

RECORRENTES:
PRISCILA BRAMBILA DA SILVA e BRUNO BRAMBILA DA SILVA

RECORRIDO:
JOSE RUBIM DA SILVA BRANDAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS
RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA E REPAROS (PINTURA). RESCISÃO ANTECIPADA DECORRENTE DE ENCHENTE DE PROPORÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMÓVEL TORNADO IMPRÓPRIO AO USO. CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CULPA DOS LOCATÁRIOS. MULTA CONTRATUAL E CUSTOS DE PINTURA INDEVIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 14322779.

Contrarrazões Id. 14322791, estando o recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
(Id. 14322779)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, eis que os documentos juntados com o recurso evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 14322771
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo. Condeno os requeridos a pagarem ao demandante, JOSÉ RUBIM DA SILVA BRANDAO, o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) referente aos gastos com pintura do imóvel; e a pagarem a multa estabelecida no contrato que corresponde a 20% do saldo devedor, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), atualizados desde o descumprimento do contrato, com juros e correção monetária.
”

Trata-se
de ação de cobrança de encargos contratuais na qual o autor alega que os requeridos, locatários de um imóvel comercial, rescindiram o contrato de aluguel renovado em março de 2024, apenas um mês após a renovação, sem aviso prévio e sem quitar as obrigações contratuais. A justificativa para a entrega das chaves foi a ocorrência de uma enchente que atingiu o imóvel em março de 2024, que atingiu a cidade de Bom Jesus do Norte/ES, no entanto, o autor alega que o imóvel estava alugado há mais de um ano e o locatário sabia dos riscos de enchente no local. O autor pleiteou o pagamento de R$ 1.100,00 para a pintura do imóvel, que teria sido entregue em condições precárias, e o pagamento da multa contratual de 20% sobre o saldo devedor, no valor de R$ 3.300,00.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.100,00 pela pintura e R$ 3.300,00 pela multa contratual. A r. decisão considerou o contrato válido e que a rescisão ocorreu por mera desistência dos locatários, não havendo alegação de vício que pudesse anular o negócio jurídico.

Os recorrentes, ora requeridos, em suas razões recursais, requerem a reforma da sentença, ao argumento de que a rescisão contratual decorreu de evento de força maior, uma enchente que assolou a cidade, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento da multa e dos reparos no imóvel, com base no art. 393 do Código Civil.

A controvérsia central reside em definir se a enchente que assolou o município de Bom Jesus do Norte/ES em março de 2024, atingindo o imóvel locado pelos recorrentes, configura hipótese de força maior (art. 393 do Código Civil) apta a excluir a responsabilidade pelo pagamento da multa rescisória e dos custos de pintura do imóvel.

Convém assentar que a inundação do imóvel é fato incontroverso, alegado por ambas as partes, cabendo definir, apenas, quais as consequências desse evento na relação locatícia.

A sentença de origem, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, ponderou que, embora a enchente seja um fato superveniente, os recorrentes renovaram o contrato de locação, um mês antes das enchentes, cientes dos riscos ambientais da localidade.

Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a r. sentença merece reforma.

A tese central dos recorrentes é a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 393 do Código Civil, que dispõe: "
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
". O parágrafo único define tal evento como "
o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
".

Pelos elementos de convicção existentes nos autos, depreende-se que a relação locatícia transcorreu normalmente do seu início, em fevereiro de 2022 (Id. 14322758), até março de 2024, período no qual houve a chuva que inundou a cidade de Bom Jesus do Norte/ES.

Ainda que a região fosse sabidamente sujeita a alagamentos, as provas carreadas aos autos, incluindo reportagens (Id. 14322754) e fotografias (Id. 14322753), demonstram que o evento de março de 2024 extrapolou o ordinário, tratando-se de um volume de chuva extremo e uma das piores enchentes da história local, caracterizando um evento de natureza extraordinária, inevitável e de consequências severas.

Além de não existirem provas nos autos de que as enchentes fossem frequentes na região e já houvessem provocado a inundação da loja comercial e a impossibilidade de sua plena utilização, ficou suficientemente demonstrado que os problemas tiveram como causa chuvas excepcionais e de altíssimo volume.

Os recorrentes não assumiram expressamente no contrato a responsabilidade por danos decorrentes de uma enchente de tal magnitude. A rescisão contratual não se deu por mera desistência dos locatários, mas sim pela impossibilidade fática de continuação do negócio, uma vez que o imóvel foi severamente atingido e tornou-se impróprio para o fim a que se destinava (instalação de uma loja de rações, conforme fotos de Id. 14322753).

Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 567 do Código Civil, arguido pelos recorrentes, que faculta ao locatário resolver o contrato caso a coisa se deteriore sem sua culpa.

Não havendo culpa dos locatários pela rescisão, mas sim a ocorrência de força maior que tornou inútil a prestação (uso do imóvel), indevida se torna a cobrança da multa contratual por rescisão antecipada. A jurisprudência pátria, inclusive a citada no recurso, corrobora o entendimento de que a rescisão de contrato de locação em razão de enchente afasta a incidência da multa. Colaciono julgados:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória de danos morais e materiais –
Contrato de locação de imóvel residencial – Rescisão do contrato por culpa dos locadores – Não acolhimento –
Chuvas extraordinárias e elevadas que causaram transbordamentos de rios e córregos e alamentos de ruas em toda a região – Caso fortuito ou força maior – Multa pela rescisão que também não pode ser aplicada aos locatários, pelos mesmos motivos
– Aluguéis e encargos devidos até a entrega das chaves. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1044881-75.2019 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 12/01/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023) (grifo nosso)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Rescisão cumulada com indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Insurgência do autor locatário. Rescisão reconhecida pelo réu locador.
Hipótese em que o autor deixou o imóvel em razão das enchentes ocorridas no local.
Comprovação de que não houve enchentes no imóvel locado em período anterior à locação discutida nos autos. Risco de enchentes no local e ciência do locador acerca da possibilidade da ocorrência de alagamentos que não restaram comprovados.
Ausência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos no imóvel e a conduta do locador, o qual não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo locatário. Caução prestada por meio de título de capitalização. Responsabilidade pela rescisão do contrato que não pode ser atribuída a qualquer das partes, sendo razoável que o título seja resgatado pelo locatário, o qual teve de deixar o imóvel antes do prazo em razão das enchentes ocorridas.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10030317220198260704 São Paulo, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 24/09/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2022) (grifos nossos)

Da mesma forma, improcede o pedido de ressarcimento dos gastos com pintura. A obrigação do locatário de reparar os danos (art. 23, V, Lei nº 8.245/1991) refere-se àqueles causados por si, seus dependentes ou prepostos, decorrentes do uso regular do bem. Os danos oriundos de uma enchente, como os que exigiram a nova pintura, não podem ser imputados aos locatários, pois decorrem diretamente do evento de força maior, e não do mau uso do imóvel.

Por esses motivos, voto pela
reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por JOSÉ RUBIM DA SILVA BRANDÃO, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)